Tribunal: TJSP
Processo: 1014556-13.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
FRANQUIA – "MARY HELP" – AÇÃO DE COBRANÇA DA FRANQUEADORA E RECONVENÇÃO DOS FRANQUEADOS – PARTES QUE AGIRAM CONTRARIAMENTE À BOA-FÉ CONTRATUAL - Ação proposta pela franqueadora apelante, visando cobrar royalties e multa contratual dos franqueados – Réus franqueados que apresentaram contestação e reconvenção – Sentença que julgou procedente em parte a ação e a reconvenção – Inconformismo da

Ementa:
FRANQUIA – "MARY HELP" – AÇÃO DE COBRANÇA DA FRANQUEADORA E RECONVENÇÃO DOS FRANQUEADOS – PARTES QUE AGIRAM CONTRARIAMENTE À BOA-FÉ CONTRATUAL - Ação proposta pela franqueadora apelante, visando cobrar royalties e multa contratual dos franqueados – Réus franqueados que apresentaram contestação e reconvenção – Sentença que julgou procedente em parte a ação e a reconvenção – Inconformismo da autora franqueadora – Acolhimento em parte - Acervo probatório que demonstra que ambas as partes cometeram infrações contratuais - Franqueadora que retirou dos franqueados, ora réus, o acesso do sistema operacional da franquia, bem como das redes sociais, modificando o número de telefone do franqueado antes mesmo da notificação acerca da rescisão contratual - Infrações contratuais dos franqueados que também foram reconhecidas na sentença – Considerando que as partes contratantes infringiram reciprocamente cláusulas contratuais, mostra-se indevido o pedido da autora franqueadora de aplicação de multa contratual por culpa exclusiva dos franqueados, Franqueadora que não logrou demonstrar suas alegações, nos termos do art. 373, I, CPC, sendo indevida a cobrança da multa contratual - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA – CLÁUSULA DE QUARENTENA POR 2 ANOS APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO - Validade - Não se vislumbra abusividade desta cláusula nos contratos de franquia, considerando o potencial desvio de clientela, e visando a impedir que o franqueado utilize o "know how" da franqueadora para concorrer com esta após a rescisão do contrato, sendo cabível a vedação pactuada pelo período de 2 anos, contados desde a data da rescisão, nos termos do que foi decidido nos autos do Agravo de Instrumento no 2118098-12.2020.8.26.0000 – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO - Pedidos reconvencionais que foram parcialmente procedentes, sendo reconhecida a culpa de ambas as partes na rescisão contratual, pelas diversas faltas cometidas - Considerando a sucumbência parcial prevista no art. 86 do CPC e os parâmetros do art. 85, CPC, as partes ratearão as custas processuais. A autora reconvinda, ora apelante, arcará com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono dos réus reconvintes no montante de 10% sobre o valor da reconvenção. Os réus reconvintes arcarão com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono da autora reconvinda no montante de 10% sobre o valor da reconvenção - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTE TÓPICO.